Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0711013-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Saúde S/A Agravado: RT Pet Shop - Comércio de Produtos Veterinários Ltda – ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0709501-40.2020.8.07.0009. No presente caso a tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com as certidões referidas no Id. 35232588, no Id. 36641223, no Id. 37221281 e no Id.39137612. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para a devida intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator